Tribunal: TJBA
Processo: 8053634-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8053634-80.2025.8.05.0000 – Comarca de Correntina/BA Impetrante: Victor Valente Santos dos Reis Paciente: Carlos Erlani Gonçalves Santos Advogado: Dr. Victor Valente Santos dos Reis (OAB/BA 39.557) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA Processo de 1º Grau: 8000914-26.2025.8.05.0069 Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIME DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES (ARTIGOS 2º DA LEI N.° 12.850/2013 E 1º DA LEI N.° 9.613/1998). ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N.° 14 DO STF POR AUSÊNCIA DE ACESSO À DENÚNCIA E AOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PREJUDICIALIDADE. LEVANTADO O SIGILO DOS DOCUMENTOS PELO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Victor Valente Santos dos Reis (OAB/BA 39.557), em favor de Carlos Erlani Gonçalves Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 08/09/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º da Lei n.° 12.850/2013 e 1º da Lei n.° 9.613/1998. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 90129166), constrangimento ilegal em virtude da ausência de acesso à denúncia e aos documentos comprobatórios que embasaram a decretação da prisão preventiva, ferindo a ampla defesa e o Enunciado da Súmula Vinculante n.° 14 do STF. IV - Informes judiciais (Id. 90488224) noticiam, in verbis: “[...] Cumprimento cordialmente Vossa Excelência, na qualidade de Juíza de Direito Substituta, junto à Vara Plena da Comarca de Correntina/BA, sirvo-me respeitosamente do presente para prestar as necessárias informações do caso, pertinente ao habeas corpus n. 8053634-80.2025.8.05.0000, em que figura como paciente CARLOS ERLANI GONÇALVES SANTOS. Inicialmente, cumpre informar que, conforme os autos n. 8000914-26.2025.8.05.0069 (ação penal), em 05/08/2025, o juízo recebeu a denúncia, decretou a prisão preventiva, autorizou buscas e apreensões, bem como o compartilhamento de provas, além de determinar a indisponibilidade de bens do paciente e de outros integrantes, alvos da Operação Terra Justa, deflagrada pelo GAECO/MP-BA e pela PM-BA, conforme consta na decisão registrada sob o ID. 512942002. A juíza, Dra. Bruna Oliveira, declarou-se impedida de atuar nos autos de referência, conforme decisão de ID. 517632533. Posteriormente, em 02/09/2025, a pedido do GAECO/MP-BA, a decisão de ID. 512942002 foi retificada, nos termos da decisão de ID. 517841144, atualizando os nomes dos alvos e endereços. Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar foram devidamente cumpridos em 08/09/2025, conforme anotado na petição de ID. 518734644. Logo após, conforme a decisão de ID. 518879625, determinou-se o levantamento do sigilo dos autos e foi designada audiência de custódia As audiências de custódia foram realizadas em 09/09/2025, conforme registrado no termo de audiência constante dos autos, sob o ID. 519058908, e gravadas em formato audiovisual, disponíveis nos seguintes links: https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/7145768b-50f8-4757-8195- 2b9221cd7328?vcpubtoken=fb693782-0759-426b-b42a-2dc284934b2c https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/cf4e776c-e88e-4867-ab40- c3ef4d5effae?vcpubtoken=897d40b9-732e-4611-ac7f-51ab802083a8 Por fim, este Juízo procedeu à reanálise da prisão preventiva, bem como ao exame do pedido de revogação formulado pela defesa em audiência e da manifestação do Ministério Público pela manutenção da medida, entendendo por bem determinar a continuidade da segregação cautelar, conforme assentado nos documentos ID. 519063128 e ID. 519063149. São as informações que tenho a prestar a Vossa Excelência, colocando-me à disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários. [...]”. V - Em consulta aos autos originários tombados sob n.° 8000914- 26.2025.8.05.0069 (PJe 1° Grau), constata-se não mais persistir a coação narrada pelo Impetrante, uma vez que o Juiz a quo levantou o sigilo dos documentos de Ids. 509145709, 509145724, 509145723, 509145721, 509145730, 509145728, 509145727, 509145736 e 509145735, bem como deferiu o pedido de habilitação requerido pelo Impetrante, conforme decisão de Id. 520188890 do mencionado processo. VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. VIII - HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8053634-80.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Correntina/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Victor Valente Santos dos Reis (OAB/BA 39.557), como paciente, Carlos Erlani Gonçalves Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Correntina/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.